Tribunal: TJDFT
Processo: 0741523-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. COLISÃO TRASEIRA. TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. ACORDO COM O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO. INEFICÁCIA PERANTE A SEGURADORA.

1. Não se conhece da apelação relativamente ao chamamento ao processo, vez que o requerimento foi indeferido no saneador, sem a interposição do recurso cabível nos termos do art. 1.015, inc. IX, do CPC, restando preclusa a matéria.

2. Afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, considerando que a prova oral requerida em nada contribuiria para o julgamento da lide e que o juiz é o destinatário da prova.

3. O condutor deve respeitar as regras de trânsito, notadamente as que advertem para os cuidados com a segurança lateral e frontal dos veículos automotores, as manobras e o dever de preferência em vias terrestres.

4. É presumida a culpa de condutor que colide na traseira de veículo, ante a inobservância do dever de cautela.

5. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Na mesma linha, o enunciado da Súmula 188 do STF.

6. Em ação regressiva, baseada no gasto efetivo para o conserto do veículo segurado, desnecessária a apresentação de três orçamentos para a escolha daquele de menor valor.

7. Eventual acordo entre o proprietário ou o condutor do veículo responsável pelo acidente com o proprietário do veículo segurado não tem o condão de dar quitação sobre os valores despendidos pela seguradora para o conserto, pois esta não participou da negociação, consoante dispõe o art. 786, § 2o do Código Civil.

8. Apelação do primeiro réu conhecida em parte e, na extensão, não provida. Apelação do segundo réu conhecida e não provida.